Tribunal: STF
Processo: HC 243185
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 920.323/GO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    O trancamento da ação penal pela via estreita do remédio heroico consiste em medida excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, a evidente ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade e a inépcia da denúncia, em flagrante prejuízo à defesa, o que não é a hipótese dos autos. 



    No caso, veja-se o que disse o Tribunal a quo ao denegar a ordem originária (e-STJ fls. 22/23):



    In casu, depreende-se da denúncia (mov. 121, autos n. 5505145- 75.2021.8.09.0051) que a conduta do paciente consistiu, supostamente e sob a liderança do corréu Marcos Alberto de Souza, em transportar, seja como motorista, seja como escolta, drogas do Estado de Goiás para o Distrito Federal, entregando-as a outros acusados/denunciados para fins de revenda. 



    Destacou a peça acusatória que, no dia 04/06/2021, foi monitorado o transporte para o Distrito Federal, ocasião em que o corréu Marcos dirigia o veículo Fiat/Pálio placa JHE9A61, enquanto o paciente LUCAS dirigia o veículo de Marcos, qual seja, a Fiat/Strada, placa OOR1E99. 



    Verifica-se que a denúncia foi oferecida em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos denunciados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. 



    Além disso, a peça acusatória descreveu, ainda que sucinta e objetivamente, as condutas de cada um dos acusados, possibilitando ter ciência de todas as imputações a eles endereçadas, não apresentando nenhum vício capazde considerá-la inepta, uma vez que ofertada em obediência ao Código de Processo Penal, de modo a garantir o contraditório e ampla defesa. 



    Ressalte-se que, nos crimes de autoria coletiva, como é o caso da organização criminosa, “embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa”. (RHC 80.619/AP, Rel. Ministro JORGEMUSSI, QUINTA TURMA julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018). 



    In casu, a denúncia narrou o funcionamento do suposto grupo criminoso, pormenorizou quais seriam as funções que cada um dos processados, em tese, desempenhava no contexto de toda a engrenagem criminosa. 



    Desse modo, não procede a tese de inépcia da denúncia por suposta violação ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    De igual modo, não se verifica ausência de justa causa para a persecução penal, máxime considerando os áudios obtidos por meio das interceptações telefônicas devidamente autorizadas, os dados decorrentes da quebra de sigilo telemático e os objetos apreendidos por ocasião da deflagração da operação policial (inclusive drogas, armas de fogo e munições).



    In casu, ressai que a denúncia narra hipótese de fato típico, antijurídico e culpável, com as circunstâncias, bem assim a qualificação do paciente, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa e do contraditório, o que permite a deflagração da ação penal. 



    Nesse particular, convém salientar que, para a instauração da persecução penal não se faz necessária prova cabal da autoria delitiva, que deve ser alcançada no curso da instrução processual, bastando a existência de indícios mínimos – juízo de probabilidade – que corroborem a acusação. 



    Embora o impetrante alegue que o paciente não teve nenhum vínculo com os demais denunciados, há elementos suficientes a justificar a persecução penal em comento. 



    Conforme acima descrito, os autos foram desmembrados com relação ao ora paciente ante a necessidade de citação por edital. 



    Ressalte-se que, exceto Janniffer Silva dos Santos e Raissa Valéria Cardoso Lima, os demais corréus foram condenados nos autos de n. 5505145- 75.2021.8.09.0051 pela prática de organização criminosa ‘armada’ (mov. 974),sendo as condenações mantidas por este e. Tribunal (mov. 1.248). 



    Ademais, na estreita via do mandamus não se admite exame aprofundado do substrato fático-probatório, oque será realizado no âmbito da ação penal de conhecimento (n. 5191001-38.2022.8.09.0051). 



    Impende ainda salientar que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente ainda não foi cumprido, encontrando-se Lucas Rodrigues Silva foragido, razão pela qual deve ser mantido o decreto constritivo em seu desfavor, para preservar a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 



    Da atenta leitura dos autos, verifico ser inviável o trancamento da ação penal, porquanto o alegado constrangimento ilegal não se verifica de plano. Como bem destacado pelo acórdão recorrido, a peça ministerial aponta elementos referentes à materialidade delitiva e também aos indícios de autoria, podendo se verificar com clareza a conduta delituosa imputada ao paciente. 



    Cumpre registrar que Tribunal de origem ressalta que os demais integrantes da organização criminosa foram processados e condenados em ação penal conexa, não havendo, assim, que se falar em atipicidade, conforme pretende a defesa. 



    Ademais, a denúncia está instruída com vasto acervo de provas, não comportando o prematuro esgotamento do juízo de culpa. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: A conduta do paciente descrita na denúncia e na informação prestada pelo juízo de 1º grau não configura o crime a ele imputado por ausência dos elementos essenciais. Dessa forma, verifica-se de plano que a manutenção do mandado de prisão após a defesa manifestar nesse sentido em 23/06/2023 nos autos primários sem a devida decisão a respeito tornou o ato ilegal por ausência de elemento que a sustente, verificado de plano com as provas acostadas. Requer, assim, a concessão da ordem, para trancar a ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente